Tribunal: TJDFT
Processo: 0743023-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FLORO SANTANA DE ANDRADE NETO em face da decisão de Id 212689799 (origem), proferida nos autos dos embargos à execução, processo no 0716583-50.2024.8.07.0020, ajuizada em desfavor do BANCO BRADESCO S/A, que manteve a decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos, bem como indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o pagamento das custas iniciais. Em suas razões recursais (Id 64940025), o agravante assevera que a dívida cobrada nos autos da execução está inserida em um contexto de superendividamento. Sustenta que, embora receba verba salarial líquida de valor significativo, o pagamento das prestações de suas dívidas, se adimplidas, o impedirá de arcar com o sustento de sua família, assim como com os custos processuais. Alega que “sua renda se encontra majoritariamente comprometida com o pagamento de diversas dívidas e empréstimos, muitos dos quais contraídos em razão da necessidade de custear o tratamento de saúde de sua filha e netos após o divórcio dela”. Afirma que sua situação de superendividamento, agravada pela concessão irresponsável de crédito pelo banco agravado, o impossibilita de arcar com as despesas processuais sem comprometer o seu mínimo existencial. Salienta que, conforme orientações da Nota Técnica CIJDF no 11/2023, o pedido de gratuidade de justiça deverá ser precedida de avaliação criteriosa, abrangendo uma análise holística das condições financeiras do requerente. Aduz que a situação de superendividamento e a necessidade de se manter o mínimo existencial confirmam a necessidade de concessão da gratuidade de justiça. Informa que a decisão recorrida concedeu o prazo de 10 dia para o recolhimento da primeira parcela das custas, razão pela qual pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Argumenta que, nos autos da execução, a penhora sobre as contas do agravante restaram praticamente infrutíferas ao se considerar o valor total da dívida e, portanto, o único efeito dos bloqueios é gerar insegurança e a inviabilidade de utilização das contas correntes para pagamento das despesas mensais, gerando constrangimento ilegal e descabido, restando, pois, caracterizado o periculum in mora. Assim, considerando o fumus boni iuris, caracterizado pela situação de superendividamento, requer que seja suspensa as medidas executórias até o julgamento do mérito dos embargos à execução. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, bem como a concessão da tutela recursal de urgência para suspensão das medidas expropriatórias da execução. No mérito, pugna pela reforma da decisão para que seja deferido o pedido de gratuidade de justiça e confirmada a tutela recursal de urgência. Não realizado o preparo, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, § 1o do Código de Processo Civil de 2015. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo para dispensar o recolhimento do preparo recursal até o julgamento da questão pelo colegiado. Sobre o tema dispõe o artigo 101 do CPC: “Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso” (g.n) Nesse contexto, o efeito suspensivo deve ser concedido até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, para evitar a prática de atos desnecessários caso, ao final, o presente recurso seja provido. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, os requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso, tendo em vista que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere. Com relação ao pleito para a concessão da tutela recursal de urgência para suspensão das medidas expropriatórias da execução, verifica-se, de plano, que a questão não ultrapassa a barreira da admissibilidade, em razão de sua intempestividade. Sabe-se que a tempestividade é requisito indispensável para a admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente obedecer ao prazo estabelecido na norma para sua interposição, sob pena de negativa de seguimento. No caso em tela, a decisão que se pronunciou sobre a questão foi proferida no expediente forense do dia 16/08/2024 (Id 207801472 dos autos de origem), a qual foi disponibilizada no PJe no mesmo dia e, segundo consulta aos expedientes do processo, a parte agravante registrou ciência em 21/08/2024. Dessa forma, considerando-se o prazo recursal de 15 dias úteis, este findou-se, portanto, em 11/09/2024. Assim, como o recurso foi interposto apenas em 08/10/2024 (Id 64940025), mostra-se evidente a intempestividade. Cumpre ressaltar que, o fato de a parte autora ter formulado pedido de reconsideração (Id 210719494 do processo principal), e ter ocorrido manifestação posterior do juízo a quo mantendo a decisão de indeferimento (Id 212689799 do processo principal), este não tem o condão de interromper ou suspender o prazo recursal contra a decisão que indeferiu a medida liminar. Sobre o assunto, destaco, por oportuno, precedentes desta Corte de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. REABERTURA DO PRAZO. INVIABILIDADE. 1. O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo recursal. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam o entendimento combatido, ante a inocorrência de decisão nova apta a reabrir o prazo para o manejo de agravo de instrumento. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1878034, 07073880420248070000, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO,4a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2024, publicado no DJE: 10/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou de interromper o prazo recursal, que deve ser contado a partir da data da intimação da decisão que efetivamente originou a pretensão recursal. Precedentes. 2. Interposto Agravo de Instrumento após o prazo de 15 (quinze) dias úteis (arts. 219 e 1.003, § 5o, ambos do CPC/15), impõe-se o reconhecimento da intempestividade e da inadmissibilidade do recurso. Inteligência do art. 932, III, CPC/15. 3. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, a matéria se sujeita à preclusão consumativa quando já houver, no processo, decisão acerca do tema, conforme reconhecido pelo c. STJ. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1837036, 07438924320238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas,8a Turma Cível, data de julgamento: 2/4/2024, publicado no DJE: 8/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Nesse contexto, dispõe o art. 932, III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Uma vez que a parte agravante não interpôs o recurso no prazo legal no que tange ao pedido de concessão da medida liminar, restou ausente um dos requisitos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso e, na parte conhecida (pedido de gratuidade de justiça), CONCEDO o efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Nos termos do artigo 101, §1o, CPC, sobresto a exigência de custas até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília – DF, 10 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora